Tribunal: TJES
Processo: 5016533-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016533-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURO NUNES DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016533-10.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
LAURO NUNES DE ANDRADE

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre contrato de empréstimo consignado, que alega o autor nunca ter efetuado a contratação do mesmo.

Na contestação, o banco requerido sustenta preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e no mérito sustenta a regularidade da contratação.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
extinguiu o processo, e acolheu a preliminar de incompetência do juizado ante a complexidade da matéria pela necessidade de perícia grafotécnica.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a reforma da r. sentença considerando que o banco requerido não juntou aos autos as cópias do suposto contrato firmado entre as partes, desta forma ausente necessidade de perícia grafotécnica ante a inexistência de contrato.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar .

Da análise do conjunto probatório, verifico que na contestação de ID 4403791, o banco requerido não colacionou aos autos cópias do contrato firmado entre as partes, e se ateve apenas a apresentar documento que indica “breve relato da operação e situação atual do contrato”, documento este produzido unilateralmente pelo banco e que não tem condão de comprovar a regularidade da contratação.

Desta forma, diante da ausência de contrato nos autos, tendo em vista que o banco requerido não apresentou o mesmo, ônus que lhe cabia, entendo estar evidente a falha na prestação de serviços e a inexistência do débito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - FATO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ASTREINTES - VALOR - FORÇA COERCITIVA - MANUTENÇÃO. Negando a parte autora a existência de negócio jurídico entre as partes, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário da mesma parte autora, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. Não se desincumbindo a parte ré desse ônus, de rigor que seja declarado inexistente o débito impugnado. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, posto que decorrentes de contrato inválido, ensejam dano moral passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução. Incumbe à instituição financeira se diligenciar junto ao INSS a fim de proceder à inclusão ou exclusão de descontos relativos a empréstimos consignados com ela contratados, sendo totalmente desnecessária a intervenção do judiciário nesse ponto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.169720-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 04/09/2023)

Assim, tenho que procede o pedido e declaração de inexistência da dívida.

Por fim, resta configurado o dano moral da parte, ante o abalo à integridade psicológica e emocional do Recorrente, tendo em vista os descontos indevidos o qual não deu causa.

Dessa forma, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, de forma que considero proporcional e razoável.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e CESSAR com os descontos realizados no benefício previdenciário do autor B
) CONDENAR a requerida a restituição dos valores de R$ 4.598,86 (quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de acordo com a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)